Tribunal: TJES
Processo: 5003946-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003946-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO LUIZ CAMPOS

AGRAVADO: LUCILDA GUEDE BELING CAMPOS e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO COMUM. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONSTRUÇÃO REALIZADA POR UM DOS HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário por arrolamento comum, no qual a magistrada determinou a intimação das partes para manifestação sobre a homologação do plano de partilha apresentado na petição inicial, que propunha a divisão dos direitos possessórios sobre imóvel não registrado. O agravante, herdeiro, alegou ter construído, com recursos próprios, edificação de dois pavimentos sobre o terreno deixado pelo de cujus, reivindicando a exclusão da parte superior da casa da partilha ou, subsidiariamente, indenização pelas benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de posse exclusiva e construção de benfeitorias por um dos herdeiros sobre imóvel inventariado pode ser dirimida nos autos do inventário ou se deve ser remetida às vias ordinárias por depender de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial do inventário menciona genericamente os direitos possessórios sobre o imóvel, mas não detalha a existência de edificação construída por um dos herdeiros, o que indica divergência relevante quanto à composição do acervo hereditário.

A existência de construção realizada por um dos herdeiros, com alegação de posse exclusiva e autorização dos demais, configura questão de fato que exige produção de prova não documental.

Conforme o art. 612 do CPC, questões que demandam instrução probatória não podem ser resolvidas no inventário, devendo ser remetidas às vias ordinárias.

A jurisprudência do TJSP e do TJMG corrobora o entendimento de que alegações sobre posse exclusiva ou benfeitorias em imóvel inventariado configuram controvérsias que exigem ação própria, por dependerem de contraditório e produção de provas.

As próprias partes, em manifestações nos autos originários, reconhecem a necessidade de apuração específica quanto à posse e às benfeitorias, afastando a possibilidade de solução no rito do inventário por arrolamento comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A controvérsia sobre posse exclusiva e benfeitorias realizadas por herdeiro sobre bem inventariado deve ser dirimida em ação própria, quando a solução depender de dilação probatória.

A remessa às vias ordinárias é imposta pelo art. 612 do CPC quando a prova documental se mostrar insuficiente para resolução da questão no inventário.

A existência de divergência entre os herdeiros quanto à composição do bem inventariado afasta a possibilidade de homologação da partilha por arrolamento comum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 612 e 641, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2048825-67.2025.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, j. 27.03.2025; TJMG, AI 3241397-64.2023.8.13.0000, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003946-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO LUIZ CAMPOS

AGRAVADAS: LUCILDA GUEDE BELING CAMPOS E FLAVIA GUEDE CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em procedimento de “
Inventário por Arrolamento Comum
” (fl. 02) de bem deixado pelo falecimento de Luiz Carlos Campos, no qual consta inventariante Lucilda Guede Beling Campos (cônjuge meeira) e como “
herdeiros descendentes
” (fl. 03) Fabio Luiz Campos e Flavia Guede Campos, a MM.ª Juíza
a quo
, na Decisão reproduzida no id 37110299 do processo originário (n.º 0019941-65.2019.8.08.0035), assim concluiu na parte dispositiva do
decisum
:

“Ante todo o exposto, e vislumbrando que o processo encontra-se pronto para julgamento,
inexistindo matéria probatória a ser produzida, bem como outras questões a serem apreciadas
, determino que sejam INTIMADAS ambas as partes para que se manifestem sobre a possibilidade de homologação do instrumento de partilha apresentado na exordial, no prazo de 10 (dez) dias.” (Sem grifo no original).

Esta referida conclusão da Magistrada, insta salientar, decorreu da análise do requerimento formulado por Fabio Luiz Campos, ora Agravante, o qual sustentou, na ocasião, que o bem a ser partilhado não seria um terreno deixado pelo
de cujus
, mas, sim, os direitos de posse sobre a residência construída no imóvel, composta por dois pavimentos.

Argumenta, ademais, que foi ele quem construiu, com recursos próprios, a casa existente no imóvel, inclusive com a concordância de seus genitores e de sua irmã (respectivamente,
de cujus
e as Agravadas Lucilda e Flavia), de modo que o segundo andar da residência deveria ser excluído da partilha porque seria de sua posse exclusiva.

As mesmas alegações,
data venia
, o Agravante aduz nas razões do recurso em julgamento (id 12668874), isto é, que houve equívoco da Magistrada
a quo
porque a petição inicial não menciona apenas o terreno (sem registro imobiliário) a ser inventariado, mas também os direitos posse sobre a acessão nele erigida.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, peço vênia para citar o seguinte trecho da Decisão recorrida:

“Na peça vestibular, a inventariante narrou que o acervo hereditário é composto de um único imóvel, que não possui registro junto ao RGI, assim descrito (fl 03) : ‘Imóvel situado na Rua Aliança, nº 28, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES, CEP: 29.112-260, referente a um terreno com área total de 99,00 metros quadrados, de inscrição imobiliária n 05.03.140,0060.001, e cadastro nº 65490 junto a prefeitura deste município. Valor venal do imóvel definido em R$ 10.938,59 (dez mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos).’

Propôs a partilha dos direitos possessórios do referido imóvel na proporção de 50% (cinquenta por cento) para si, na condição de meeira, e de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um dos demais herdeiros.

Em contestação, o herdeiro FÁBIO LUIZ CAMPOS aduz que em meados de 1997, iniciou de boa fé a construção de uma casa de dois andares no imóvel, com autorização de seus genitores, e que desde então lá reside com sua família, razão pela qual o plano de partilha apresentado não pode prosperar, visto que o referido imóvel deve ser excluído da partilha ou, subsidiariamente, devem ser indenizadas as benfeitorias construídas por ele.

Contudo, vislumbro de plano que tais alegações não merecem guarida, pois em momento algum foi mencionado no plano de partilha a divisão dos direitos possessórios sobre uma casa acrescida ao terreno objeto do acervo hereditário, mas apenas ao
terreno
propriamente dito, como se observa à fl. 03/05.”

A conclusão da Magistrada de que “
em momento algum foi mencionado no plano de partilha a divisão dos direitos possessórios sobre uma casa acrescida ao terreno objeto do acervo hereditário
”,
data maxima venia
, não corresponde exatamente aos elementos de prova coligidos aos autos.

É que nada obstante a petição inicial, precisamente na parte relativa aos “
bens a inventariar
” (fl. 02v), indique genericamente o imóvel especificado no trecho do
decisum
recorrido antes citado, ao tratar “
do ativo
” (fl. 03v) menciona que a herança se constitui em direitos possessórios sobre o aludido imóvel.

Ademais, no “
Espelho de Cadastro de Imóvel
” (fl. 20) fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Vila Velha há especificação a respeito do valor venal do terreno (R$ 3.917,70) e
da edificação
(R$ 7.020,89), os quais somados resultam no valor venal do imóvel (R$ 10.938,59).

Como se vê, houve sim menção, na petição inicial, a respeito de partilha de bens sobre direitos possessórios do imóvel e esta divisão,
concessa venia
, é contestada pelo Agravante, além de notadamente depender da produção de provas para que seja devidamente solucionada.

No caso,
data venia
, há incidência do disposto no art. 612 do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

A previsão legal ora em comento se assemelha àquela outrora existente no art. 984 do Código de Processo Civil revogado, que além de aludir a necessidade de provas, também tratava de “questões de alta indagação”, conceito assim definido pela doutrina:

“Questões de alta indagação. São aquelas em que aparecem elementos de fato que exigiriam processo à parte, com rito próprio. Questões só de direito são questões puras, em que não se precisa de investigar fato ou apurar provas. A dificuldade de interpretação, ou de aplicação, não constitui questão de alta indagação. Alta indagação ou maior indagação, não é indagação difícil, mas busca de prova fora do processo e além dos documentos que o instruem (RJTJRS 102/287).” (Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery
in
“Código de Processo Civil comentado”. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, art. 984, p. 1.221).

No mesmo sentido a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves - já a respeito do art. 612 do atual CPC (antes citado):

“Aduz o art. 612 do CPC que não caberá ao juízo do inventário e partilha a decisão sobre questões fundadas em provas não documentais. A redação do dispositivo legal ora comentado consagrou, ainda que implicitamente, o entendimento de que a complexidade da questão jurídica não é considerada para a configuração desse tipo de questão, devendo o juiz enfrentá-la e decidi-la por mais complexa que seja (STJ, 3.ª Turma, Ag Rg no Ag 855.543/RS, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 21.06.2007, DJ 01.08.2007, p. 240). A complexidade, portanto, diz respeito à necessidade de produção de prova não documental num processo autônomo para a sua solução, como ocorre na alegação de vício em testamento, ou em dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres do de cujus (Informativo 566/STJ, 3.ª Turma, REsp 1.459.192 - CE, Rel. originário Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão João Otávio de Noronha, julgado em 23/6/2015, DJe 12/8/2015).” (
In
“Código de Processo Civil comentado”. 9. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1141).

E a questão possessória suscitada pelo Agravante,
data venia
, depende de prova não documental, o que impõe seguir a regra disposta no art. 612 do CPC, isto é, remeter a solução da controvérsia para as vias ordinárias. No mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Insurgência da herdeira voltada à r. Decisão que remeteu às vias ordinárias, a apreciação da questão relativa aos direitos possessórios lá apontados. Não acolhimento.
Embora o atual art. 612 do CPC tenha retirado a expressão questão de alta indagação prevista no art. 984 do Estatuto Processual revogado, a apuração sobre a existência dos direitos possessórios e exercício da posse, pelo inventariante, demanda a instauração do contraditório e, portanto, o ajuizamento de ação própria
. Precedentes, inclusive desta Câmara. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2048825-67.2025.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1ª. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 27/03/2025; Data de Registro: 27/03/2025) (TJSP; AI 2048825-67.2025.8.26.0000; Campinas; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 27/03/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITO DE POSSE. TRANSMISSÃO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que não há certeza quanto à qualidade do direito de posse de bem imóvel arrolado no inventário, deve a questão ser esclarecida em ação própria com ampla dilação probatória, conforme previsto no artigo 612, do Código de Processo Civil
. (TJMG; AI 3241397-64.2023.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moreira Diniz; Julg. 05/09/2024; DJEMG 10/09/2024). (Sem grifo no original).

Ressalta-se, ademais, que embora as Agravadas não tenham apresentado contrarrazões ao recurso, na demanda originária contestaram (fls. 47-49) as alegações do Agravante (relativas ao argumento de possuidor exclusivo do segundo andar da residência) e, inclusive, citou o art. 641, § 2º do CPC (que também determina a remessa para as vias ordinárias as questões que dependem de prova) e expressamente informaram que não:

“(...) há provas carreadas aos autos para comprovar o alegado pelo herdeiro Fábio, havendo, desta forma, questões de alta indagação, as quais deverão ser discutidas em ação própria.” (Fl. 48).

Destarte, porque há divergência entre as partes a respeito do único bem indicado no inventário, bem assim porque não há provas documentais para dirimir a controvérsia, impõe-se o provimento do recurso com aplicação, ao caso dos autos, do art. 612 do CPC.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, à luz do art. 612 do CPC, determinar a remessa dos autos às vias ordinárias para solução da controvérsia a respeito da questão posse do bem inventariado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.